Tribunal: TJSP
Processo: 1064245-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Alegado defeito na prestação do serviço fornecido pela ré (interrupção do serviço de internet) - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova da concessionária ré de que o defeito do serviço inexistiu (art. 6°, inc. VIII, do CDC) – Ausência de prova inequívoca de que houve reparo da internet e do restabelecimento do serviço – Prova inequívoca da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Alegado defeito na prestação do serviço fornecido pela ré (interrupção do serviço de internet) - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova da concessionária ré de que o defeito do serviço inexistiu (art. 6°, inc. VIII, do CDC) – Ausência de prova inequívoca de que houve reparo da internet e do restabelecimento do serviço – Prova inequívoca da falta de prestação do serviço contratado e da cobrança de tarifa por serviço não prestado – Devolução da mensalidade paga determinada - Inadimplemento contratual que autoriza o afastamento da multa por rescisão antecipada - Dano moral não configurado –– Procedência em parte mantida – Recurso improvido.